Tribunal: TJDFT
Processo: 0744656-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. BENS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. APURAÇÃO DOS VALORES.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Não se desincumbindo o devedor de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, impõe-se a liquidação da condenação pelos valores indicados pelo credor, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC.

3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.